Tribunal: TJES
Processo: 5013587-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013587-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONAN SILVA SANTOS e outros

AGRAVADO: JE LOCACOES E SERVICOS LTDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ACOLHIMENTO EM PARTE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por RONAN SILVA SANTOS e RM DESPACHANTE LTDA. contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, acolheu em parte exceção de pré-executividade para aplicar a taxa SELIC, indeferiu a gratuidade de justiça à empresa executada e aplicou multa de 1% por litigância de má-fé, decorrente da interposição de embargos de declaração protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal dos agravantes quanto à aplicação da taxa SELIC; (ii) estabelecer se a pessoa jurídica preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; e (iii) determinar a legalidade da multa de 1% por litigância de má-fé aplicada em virtude da interposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse recursal pressupõe utilidade e necessidade do provimento jurisdicional buscado, de modo que, se a pretensão já foi acolhida na origem, carece a parte de interesse em recorrer. 4. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC, milita exclusivamente em favor das pessoas naturais, não se estendendo às pessoas jurídicas. 5. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve comprovar documentalmente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ, não sendo suficiente a mera situação de inatividade ou inaptidão cadastral perante a Receita Federal. 6. A ausência de demonstração cabal do estado de penúria, aliada à capacidade de contratação de advogado particular e à existência de movimentações financeiras, justifica o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 7. A oposição de embargos de declaração visando a rediscussão de matéria já expressamente enfrentada na decisão embargada caracteriza o intuito protelatório e autoriza a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso VII, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento
: 1. Carece de interesse recursal o agravante que pretende a reforma de capítulo da decisão já favorável à sua pretensão na origem. 2. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca da impossibilidade financeira, não se presumindo a hipossuficiência pela inatividade ou inaptidão cadastral. 3. A interposição de embargos de declaração para rediscutir temas já apreciados e decididos configura conduta protelatória, passível de multa por litigância de má-fé.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 9º, 10, 80, VII, 81, 99, § 3º, e 996; CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp n. 1.598.473/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.05.2020; TJES, AI nº 024169016540, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 28.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
RONAN SILVA SANTOS e RM DESPACHANTE LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Aracruz/ES, que, nos autos da execução de título extrajudicial de nº 0005809-90.2019.8.08.0006, movida por
JE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.,
acolheu em parte a exceção de pré-executividade, reconhecendo o excesso de execução e a necessidade de aplicação da SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios, indeferiu o pedido de justiça gratuita à pessoa jurídica executada, ora agravante, e ainda aplicou multa de 1% por litigância de má-fé, decorrente da interposição de embargos de declaração reputados como protelatórios (eventos 15349721 e 15349719).

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em resumo, que: (i) a empresa RM DESPACHANTE LTDA. encontra-se inapta na Receita Federal, o que demonstra ausência de faturamento e viabiliza a concessão da gratuidade de justiça nos termos da Súmula 481 do STJ; (ii) houve excesso de execução, pois foram utilizados juros de 1% ao mês cumulados com correção pela tabela do TJES, o que contraria o art. 406 do Código Civil e os Temas Repetitivos nº 99, 112 e 176 do STJ, os quais firmam entendimento pela aplicação da Taxa SELIC como índice único; (iii) a condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois os embargos de declaração foram interpostos com o fim de suprir omissão relevante na decisão anterior e não houve intimação prévia quanto ao possível caráter protelatório, configurando violação aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC).

Em sede de contrarrazões, a agravada pugna pelo não conhecimento parcial do recurso quanto ao capítulo da taxa SELIC, por ausência de interesse recursal, visto que a decisão agravada já determinou sua aplicação, e, no mérito, requer o desprovimento integral do agravo, mantendo-se o indeferimento da gratuidade de justiça, ante a ausência de prova idônea, e a manutenção da multa aplicada, por configurar o uso indevido da via recursal.

Na instância originária,
JE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial visando a satisfação de crédito decorrente de relação jurídica entre as partes, tendo o juízo de piso, no curso do feito, indeferido a gratuidade de justiça à empresa executada,
R M DESPACHANTE LTDA
, determinado a correção dos cálculos pela Taxa SELIC e aplicado multa de 1% por entender protelatórios os embargos de declaração opostos pelos executados.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se aos seguintes pontos: (i) interesse recursal dos agravantes quanto à aplicação da taxa SELIC; (ii) preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica
R M DESPACHANTE LTDA
; e (iii) a legalidade da aplicação da multa de 1% por litigância de má-fé em virtude da interposição de embargos de declaração.

Quanto a preliminar de ausência de interesse recursal arguida pela agravada no que tange à aplicação da Taxa SELIC, verifico que a decisão agravada já determinou expressamente a atualização e juros pelo mencionado índice,
in verbis
:

(...)

Os executados ressaltam que deve ser utilizada SELIC, na forma do art. 406 do Código Civil, e apresentaram os cálculos de ID 27818257 (página 33).

Assiste razão aos executados, visto que, havendo omissão no título quanto ao índice de juros e correção monetária, deve ser aplicada a SELIC, na forma do art. 406 do Código Civil:

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.”

O exequente utilizou índice de juros e correção monetária previstos na ferramenta de atualização monetária de débitos judiciais da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, contudo, deve ser considerado que a previsão legal para aplicação da SELIC foi incluída no Código Civil no corrente ano, enquanto o presente feito tramita desde 2019.

Desta forma, o excesso de execução não pode ser imputado ao exequente, visto que aplicou os índices que constam na ferramenta à sua disposição à época do ajuizamento.

Logo, o exequente deverá corrigir os seus cálculos, mas não será aplicada a penalidade do Tema 410 do Superior Tribunal de Justiça.

(...).

O artigo 996 do Código de Processo Civil dispõe que o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado ou pelo Ministério Público.

O interesse recursal exige utilidade e necessidade do provimento jurisdicional buscado. Se a pretensão já foi acolhida na origem, carece o agravante de interesse em recorrer para obter o que já lhe foi deferido. Assim, o recurso não se mostra útil neste capítulo, impondo-se o não conhecimento nesse capítulo.

Assim, acolho a preliminar de ausência de interesse recurso, e não conheço desta parte do recurso.

Em relação ao pleito de reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em favor da pessoa jurídica, enfatiza-se que a presunção de veracidade do pedido de assistência judiciária gratuita milita apenas em favor das pessoas naturais, não sendo extensíveis às pessoas jurídicas. Esta, aliás, é a interpretação a
contrario sensu
do disposto no artigo 99, § 3º do CPC:

Art. 99 [...] § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Como sabido, mesmo tratando-se de pessoa física, a presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cedendo espaço à prova em sentido contrário.

A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito,
in
verbis:

[...] 1) Via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário” (REsp nº 1115300⁄PR). Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa. [...] Recurso improvido. (TJES, Agravo Regimental Agv Instrumento, 24100917855, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 26⁄10⁄2010, DJ. 18⁄11⁄2010)

No caso da pessoa jurídica, a obrigatoriedade de comprovação da insuficiência financeira decorre do entendimento sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 481, STJ – Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Logo, com relação às pessoas jurídicas com fins lucrativos, tem-se que o
onus probandi
é do requerente. Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.

Assinala-se que, mesmo nas hipóteses de empresas submetidas à recuperação judicial, ao regime falimentar ou de liquidação extrajudicial, a presunção milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da entidade postulante. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO CONHECIMENTO. 1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ. 2. A Corte local asseverou: "No caso dos autos, não logrou a recorrente demonstrar a dificuldade financeira que aponte a impossibilidade de arcar com as custas processuais, insuficiente, por si só, a alegação de estar em recuperação judicial. Assim, não verificada situação excepcional a ensejar o benefício pretendido, ou o diferimento do recolhimento, a decisão recorrida é de ser mantida." (fls. 210-221, e-STJ, grifei). 3. Sendo assim, rever o entendimento consignado pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. O óbice da Súmula 7 do STJ é aplicável também ao Recurso Especial interposto com fundamento na alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição da República. 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1795579/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 22/04/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. Na espécie, foi consignado que, a despeito de se encontrar em regime de liquidação extrajudicial, o recorrente é empresa de grande porte que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, situação de hipossuficiência para o fim de concessão do benefício da assistência judiciária. 4. Neste contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO, COM BASE NA LEI Nº 6.024⁄74 – MATÉRIA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1 – Indefere-se o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por pessoa jurídica em liquidação extrajudicial, diante da não comprovação da hipossuficiência econômica bastante à concessão da benesse. Precedentes do STJ. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 6149000702, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2016, Data da Publicação no Diário: 29/07/2016).

Ainda segundo o STJ, nem a mera situação cadastral “inapta” junto à Receita Federal, em razão de
“omissão de declarações”
, é capaz de, isoladamente, evidenciar a alegada hipossuficiência da pessoa jurídica, que, por isso, deve comprovar o alegado, demonstrando, efetivamente, a ausência de ativo financeiro capaz de arcar com as despesas do processo.

Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.598.473/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 8/5/2020.)

O Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o Recurso Especial n. 2.225.061/PE para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, registrou diversos precedentes que entenderam pela insuficiência de documentos que apenas atestem a inatividade da pessoa jurídica sem qualquer esclarecimento sobre a existência de bens ou de ativos financeiros. Anota-se que, embora o mencionado recurso especial tenha sido afetado, a Corte Especial decidiu, por unanimidade, pela não suspensão dos processos pendentes, o que permite a continuidade do julgamento desta lide.

No caso concreto, o julgador de origem deferiu o benefício da gratuidade à pessoa física, no entanto, indeferiu à pessoa jurídica, por entender não comprovada a alegada hipossuficiência financeira, que, diferentemente da pessoa física, não colacionou qualquer documento para comprovar o alegado (seja junto à exceção do ID 27818257, ou às petições que reiteraram o pedido dos ID’s 37854162 e 44467554), limitando-se a juntar um extrato bancário aos embargos de declaração, já após o indeferimento (ID’s 51265893 e 55143318 do processo de referência).

Veja-se que, na decisão dos embargos, o julgador entendeu insuficiente o extrato bancário juntado e enfatizou que
“
para fazer jus ao benefício, a pessoa jurídica deve comprovar documentalmente sua incapacidade financeira, com a apresentação das suas declarações fiscais e balanços financeiros, o que não ocorreu, na hipótese.
”
(ID 73380057).

Observa-se que, apesar da inaptidão da empresa perante a Receita Federal por omissão de declarações, e mesmo considerando as suas declarações de informações socioeconômicas e fiscais (DEFIS) dos anos de 2023 a 2025, que noticiam ausência de movimentação, o fato é que o seu extrato bancário revela o contrário, com operações de crédito e débito e uma gestão de caixa que equilibra entradas e saídas, o que não refuta os indícios de que a pessoa jurídica tem condições de arcar com o pagamento das despesas processuais.

Analisando a referida documentação, constata-se que a pessoa jurídica agravante não comprovou o efetivo comprometimento financeiro que torne inviável o custeio das despesas processuais.

Destaca-se que a apresentação da exceção de pré-executividade ocorreu já em 2023, quando a empresa já estava inapta perante a Receita Federal e não declarou movimentação no DEFIS, o que também não impediu a contratação de advogada particular, circunstância que corrobora a capacidade econômica. Nesse diapasão:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos e, também, em regime de liquidação extrajudicial, depende de comprovação do estado de miserabilidade. Súmula 485, STJ. Precedentes do STF.
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016540, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 07/04/2017)

A ausência de demonstração cabal do estado de penúria impede, por conseguinte, a concessão da benesse, mantendo-se a exigibilidade do preparo.

Quanto à aplicação da multa de 1% por litigância de má-fé em virtude da interposição de embargos de declaração, destaca-se que, mesmo após o juízo de origem ter reconhecido a aplicação da taxa SELIC, fundamentando que a referida taxa é a que deve incidir no cálculo dos juros e correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil, ainda assim, foram opostos embargos de declaração, nos quais foi reiterada essa questão mesmo sem nenhum interesse recursal (igualmente reconhecido neste agravo), e também foi apresentada nova e insuficiente documentação para comprovação da gratuidade alegada pela pessoa jurídica.

Foi nesse contexto que o juízo
a quo
rejeitou os embargos e identificou o caráter protelatório:

(...)

Verifico que os embargos de declaração de ID 55143317 são manifestamente protelatórios, tendo em vista que a decisão embargada deixou claro que a taxa SELIC seria aplicada quanto aos juros e correção monetária, acolhendo a exceção de pré-executividade suscitada pelo executado.

(...)

No presente caso, havendo manifestação expressa na decisão embargada sobre o tema levantado nos embargos de declaração, verifico o caráter protelatório do recurso, pelo que aplico multa por litigância de má-fé em 1% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 80, inciso VII, c/c o art. 81, ambos do CPC.

(...).

A reiteração de argumentos já enfrentados configura uso indevido dos embargos de declaração e autoriza a imposição de multa por caráter protelatório. O comportamento processual dos agravantes revelou o manifesto intuito de retardar o curso da execução, não configurando surpresa a aplicação da sanção, visto que a parte litigante deve pautar sua conduta pelo dever de lealdade processual, previsto no art. 80, inciso VII, do Código de Processo Civil, que considera litigante de má-fé aquele que interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório.

Por todo o exposto,
CONHEÇO EM PARTE do recurso e, nesta, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.